Tribunal: TJDFT
Processo: 0724604-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Consumo pessoal. Desclassificação. Culpabilidade. Causa de aumento. Imediações de local de trabalho coletivo.
1 - O crime não é do art. 28 da L. 11.343/06 se há provas do tráfico - ré flagrada pelos policiais vendendo drogas em local conhecido como ponto de tráfico e usuário abordado na posse de droga, que afirmou ter adquirido dela.
2 – A prática de mais de uma conduta do núcleo do tipo penal, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base.
3 - Mesmo que o tráfico seja nas imediações de local de trabalho coletivo, a falta de provas de que a ré se beneficiou do local e das pessoas que lá transitam para facilitar a traficância – comércio fechado e sem fluxo de pessoas -, não se justifica a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
4 - Apelação provida em parte.